Tribunal: TJDFT
Processo: 0731634-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731634-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: NEY BARBOSA PERES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento e de agravo interno, ambos interpostos por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, o primeiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por NEY BARBOSA PERES DE LIMA, rejeitou a impugnação à penhora de 7 (sete) lotes (ID 29581166, fl. 2); e o segundo, contra decisão deste Relator, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo requestado no agravo de instrumento (ID 29711276). Nas razões do agravo de instrumento (ID 29581162), as recorrentes alegam, em síntese, que “a penhora de 7 (sete) lotes que, somados os valores de mercado, perfaz o montante de R$ 898.500,00 (oitocentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), resta claramente demonstrado excesso que prejudicariam as Agravantes”. Sustentam que teria havido “descumprimento da ordem legal e inobservância do princípio da menor onerosidade ao devedor, dessa forma, levando em consideração que o processo de execução deve ocorrer de maneira menos onerosa ao devedor”. Salientam, ainda, que o “princípio da preservação da empresa, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência e, principalmente o STJ, têm solucionado equações que envolvem, interesses dos credores, consubstanciados aos preceitos constitucionais que tratam da ordem econômica e que, em última análise, objetivam a preservação das empresas e os empregos gerados, garantindo a continuidade da produção”. Em sede de liminar, postularam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão objurgada. Preparo regular nos IDs 29581167 e 29581165. A liminar foi indeferida (ID 29711276). Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 30321206), o agravado defende, em síntese, que não há falar em excesso de execução e que, ainda que fosse o caso de o valor da venda dos lotes ultrapassar o valor do crédito, caso eles sejam vendidos no preço mínimo fixado no art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC (50% do valor da avaliação), o numerário arrecadado não será suficiente para pagar integralmente a dívida. Ao final, requer o desprovimento do recurso. Em sequência, as recorrentes manejaram agravo interno contra a decisão deste Relator na qual indeferi o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID 30337712), as recorrentes reiteram os argumentos lançados no agravo de instrumento, sobretudo quanto à alegada violação aos princípios da “preservação da empresa” e da “menor onerosidade do devedor”. Em arremate, requerem a reforma da decisão vergastada. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 31109930), o agravado suscita a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, porquanto o “recurso de Agravo Interno interposto se trata de mera transcrição da peça do Agravo de Instrumento (...)”. No mérito, repete os argumentos desenvolvidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento. Instadas a se manifestarem sobre a preliminar agitada em contrarrazões ao agravo interno, bem como para regularizarem as suas representações processuais, “trazendo aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento que revele poderes de representação em Juízo pela signatária das peças de interposição dos recursos, Dra. MARIANA DE FARIA LIMA, OAB/SP no 445.781, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, bem como do agravo interno, como dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC” (ID 31378544), as agravantes se quedaram inertes (ID 32545500). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento àquele manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, embora na decisão de ID 29711276, prefacialmente e com caráter mínimo de delibação – como lá destacado – àquele recurso tenha sido dado inicial processamento. Consoante relatado, as agravantes foram intimadas para regularizarem as suas representações processuais, contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 32545500). As consequências legais do descumprimento dessa determinação encontram-se disciplinadas no § 2o do art. 76 do CPC, o qual dispõe que: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (grifo nosso) Diante disso, não se mostra possível o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESPACHO PARA SANAR IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À instrução do feito recursal é indispensável a juntada das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. O não atendimento ao chamado judicial para regularização da representação processual mostra o descumprimento, além do comando legal, da determinação judicial, o que impõe a aplicação da regra insculpida no art. 932, III do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, devidamente intimada por meio da ciência eletrônica, a parte quedou-se inerte, de maneira que o não conhecimento do agravo de instrumento é escorreito. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1168926, 07202683820188070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019; grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO. ASSINATURA ELETRÔNICA DE ADVOGADA QUE NÃO REPRESENTA OS RECORRENTES. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. INCAPACIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o disposto na Lei n. 11.419/2006, a assinatura eletrônica não possui a natureza de mero protocolo do recurso. Constitui ato complexo, que autoriza não somente a manifestação do advogado nos autos eletrônicos, mas também identifica o autor da peça processual. 2. Uma vez verificado que a signatária das razões recursais é advogada que não ostenta poderes de representação dos Apelantes, é forçoso concluir que o recurso não preenche o requisito processual de admissibilidade concernente à capacidade processual. 3. O órgão julgador não conhece do recurso, uma vez descumprida a determinação de regularização da representação processual, nos termos do art. 76, §2o, inc. I, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1311890, 00543131920128070001, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021; grifo nosso). Ademais, de obiter dictum, impede frisar que, conquanto o agravo interno se revele prejudicado, porquanto não conhecido o agravo de instrumento, aquele não ataca os fundamentos lançados no decisum vergastado, vulnerando, dessa feita, o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.021, § 1o). A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do princípio da dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: (...) na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo (...). As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial (...)” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Assim, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. Nesse sentido, consoante já visto, o princípio da dialeticidade orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual, servindo assim, de imperativo procedimental. Dessa forma, infere-se que é cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma do decisum, demonstrando ao juízo revisor o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal. Nessa linha: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC. 2. Evidencia-se que o Agravante não fez qualquer referência a eventual incorreção no entendimento exarado na decisão agravada, de modo a viabilizar o reexame da matéria. 3. Não tendo o Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão em relação à questão que a embasou, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o presente Agravo Interno carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 4. Preliminar suscitada em contraminuta acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1344282, 07055838120188070014, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021; grifo nosso). No presente caso, como bem observou o agravado, as razões do agravo interno são cópias ipsis litteris de trechos das razões desenvolvidas no agravo de instrumento. Frise-se: o agravo interno não dialoga com a fustigada decisão deste Relator, contrapondo-a. As agravantes contentam-se em repisar argumentos lançados no agravo de instrumento, notadamente quanto à alegada violação aos princípios da “preservação da empresa” e da “menor onerosidade do devedor”. Assim, não havendo impugnação específica dos argumentos que embasaram a decisão liminar, caso o agravo interno não se revelasse prejudicado, ele não ultrapassaria a barreira do conhecimento, uma vez que patente a irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.021, § 1o). Por essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento (ID 29581162), por ausência de regularidade formal, nos termos dos arts. 76, § 2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC, c/c art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Prejudicado, por consequência, o agravo interno de ID 30337712. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator